Tribunal: TCU
Processo: 021.984/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão civil emitido pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil instituído por Joao Carlos Kemp; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado que estejam em desconformidade com a lei, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. promova, no prazo de quinze dias, a correta proporcionalização dos proventos de pensão, fazendo-a incidir na proporção de 34/35 (trinta e quatro trinta e cinco avos), em conformidade com o tempo de contribuição da inativação do instituidor; 9.3.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de trinta dias a contar da conclusão da medida indicada no subitem 9.3.2; 9.3.4. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde e à interessada.